Tribunal: TJMT
Processo: 1024624-50.2022.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024624-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FRANCIEL ARAUJO PEREIRA - CPF: 027.557.293-50 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PÚBLICO SORRISO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
–
PROGRESSÃO DE REGIME
–
FRAÇÃO ÚNICA PARA CRIME COMUM E HEDIONDO –

IMPOSSIBILIDADE – DELITOS QUE DEVEM SER AVALIADOS INDIVIDUALMENTE –
CÁ
LCULO DIFERENCIADO DA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A
Lei n. 13.964/2019, que instituiu o pacto anticrime no Brasil, fixo
u
, no art. 112,
critérios e
percentuais para fins progressão
de regime, a depender da natureza do delito. Logo,
a unificação das penas não resulta em uma situação jurí
dica única para todos os crimes,
sendo inadmissível a utilização de um instituto que se destina a mitigar os rigores da sanção penal para tornar mais gravosa a situação do apenado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo em execução penal
tirado de decisão
que
aplicou a fração de 2/5 ou 40% da pena total para fins de progressão de regime nos autos da Execução Penal do apenado
Franciel
Araújo Pereira
, condenado à pena de 09 (nove) anos pelo crime de estupro, e 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias pelo crime de violência doméstica.

O inconformismo advém da
suposta ilegalidade
consistente
na
aplicação de fração única de 2/5 (mais gravosa) no cumprimento de pena para fins de progressão de regime, inclusive para o crime
de natureza comum.
Pede
o provimento do recurso, com a fixação do percentual de 16% para o crime de natureza comum, com a consequente progressão de regime para o semiaberto.

Manifestou-se em contrarrazões
o Ministério Público
,
sustentando
o desprovimento do recurso

(Id. 1
52202687
)
.

O juízo
a quo

manteve a decisão recorrida
(Id. 15
2202687
).

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, no Parecer sob Id. 15
6232196
, opinou
pelo provimento do recurso.

É o
relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente
recurso

advém
da suposta ilegalidade consistente

na aplicação de fração única de 2/5 (mais gravosa) no cumprimento de pena para fins de progressão de regime,
independente da natureza
do delito
.

Pois bem.

O recurso merece provimento
.

Isso porque,
o fato de as reprimendas estarem sendo resgatadas em um mesmo processo de execução e terem sido somadas para determinação do
regime de cumprimento de pena (
LEP, art. 111), não implica em sua unificação também para o cálculo da progressão de regime e demais benefícios, tanto que as frações são calculadas de acordo com a natureza de cada infração, de forma individualizada.

Logo
, a unificação das penas não resulta em uma situação jurídica única para todos os crimes.
Explico.

Infere-se
dos autos que
o agravante cumpre, em regime fechado, a

pena de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão,
referente à
condenação no Processo Executivo de Pena nº 2000004-
58.2021.8.11.0107, nos seguintes moldes:

Ação Pena
l nº 1000749-89.2020.8.11.0107

Crime
de lesão corporal
: Artigo 129, §9º, do

Código Penal c/c artigo 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006. Pena: 0
8

(meses
)

ano de detenção;

Crime
de Ameaça
: artigo 147, caput, do Código Penal. Pena: 01 (um)

mês
e 05 (cinco) dias
de detenção;

Crime
de estupro
: artigo 213, do Código Penal. Pena: 09 (nove) anos

de reclusão.

Ou seja, uma condenação de 09 (nove) anos de reclusão por crime hediondo e duas condenações
por crime comum
que, somadas, perfazem
9
(nove) meses e 05 (cinco) dias de detenção, sendo que os fatos ocorreram no dia 07/11/2020, ou seja, já sob a égide da Lei n. 13.964/2019, que instituiu o pacto anticrime no Brasil, fixando
, no art. 112,
os seguintes percentuais para fins
progressão. Vejamos:

“Art. 112.
A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização
criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado
; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.
[
...]”

Sucede, porém, que
o magistrado
, para fins de progressão de regime,
procedeu com a soma das penas para então
aplicar a fração única de 2/5 ou 40% atinente ao crime hediondo.

Contudo, conforme dito alhures, o apelante foi
condena
d
o
a pena de
09 (nove) anos de reclusão por
crime hediondo
,
e
, também, a

9
(nove) meses e 05 (cinco) dias de detenção
por
crime comum
, razão pela qual devem ser aplicados, respectivamente, os percentuais de 40% e 25%, para a progressão de regime
.

Em outras palavras, a exigência do cumprimento de uma fração da pena correspondente a um crime hediondo jama
is pode incidir sobre uma pena
decorrente de delitos não hediondos,
sob pena
de grave violação aos princípios da legalidade e proporcionalidade.

A corroborar tal entendimento
,
trago à

colação
precedente
s
lançado
s por est
e Sodalício
,
in
verbis
:

“
EMENTA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE PENAS POR
CRIMES COMUM
E EQUIPARADO A HEDIONDO – INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO ÚNICA MAIS GRAVE SOBRE A SOMA DAS PENAS PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL – IRRESIGNAÇÃO IGUALITÁRIA DAS PARTES CONTRAPOSTAS –
PRETENDIDA A ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO, COM A APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE 1/6 SOBRE A REPRIMENDA ESTABELECIDA PARA O DELITO COMUM E DE 2/5 (60%) SOBRE A SANÇÃO IMPOSTA PARA O CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO – PROCEDÊNCIA
– INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS – PRETENDIDO
AFASTAMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – POSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – VEDAÇÃO IMPOSTA PELO ARTIGO 83, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Havendo a execução simultânea de condenações por crimes comum e hediondo ou equiparado, ainda que decorrentes da mesma guia de execução ou de guias de execução diversas, deve ser elaborado cálculo diferenciado, com previsão de frações distintas de pena a cumprir para a satisfação do requisito objetivo para a progressão de regime, de acordo com a natureza da infração penal, de modo que não se apliquem índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos não hediondos;
2. Assim, condenado de forma definitiva o reeducando aos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, para fins de progressão regimental, devem incidir, respectivamente, os coeficientes de 2/5 e 1/6 sobre as penas impostas a cada um dos delitos, respeitando-se a natureza hedionda por equiparação do primeiro e comum do segundo. 3. A reincidência específica inviabiliza a concessão do benefício do livramento condicional, nos termos do artigo 83, inciso V, do Código Penal.
”
(TJ-MT 10151340420228110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 02/11/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/11/2022)
(destaquei)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - CONDENAÇÃO POR CRIME COMUM, E POSTERIORMENTE, POR TRÁFICO DE DROGA - UNIFICAÇÃO DE PENAS -

RECURSOS DA DEFESA E DO MP – 1) PEDIDO EM COMUM – REFORMA DA DECISÃO QUE APLICOU A FRAÇÃO MAIS GRAVOSA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS – FIXAÇÃO DE FRAÇÕES DISTINTAS E INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 (PROGRESSÃO DE REGIME) E DE 1⁄2 (LIVRAMENTO CONDICIONAL) PARA O CRIME COMUM - PROCEDÊNCIA – CRIMES DE NATUREZA DISTINTA - FRAÇÕES DIFERENTES PARA FINS DE PROGRESSÃO - NATUREZA DE CADA DELITO NÃO ALTERADA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS. 2 - RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE FIXAÇÃO DO
PERCENTUAL DE 60% (3/5) PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGA – IMPROCEDÊNCIA - APENADO REINCIDENTE EM CRIME COMUM - CONDENAÇÃO POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO - LACUNA LEGISLATIVA - IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EM PREJUÍZO AO REEDUCANDO - HIPÓTESE DE CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA PARA FINS DE PROGRESSÃO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA IN BONAM PARTEM. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO MINISTERIAL EM PARTE PROVIDO E AGRAVO DEFENSIVO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 1. Inviável adotar a fração mais gravosa para que incida no total da soma ou unificação das penas impostas ao reeducando, se ele ostenta condenações por crimes de natureza distinta, que exigem diferentes requisitos objetivos para progressão regimental. Assim, se o apenado reincidente comum, foi condenado por crime equiparado a hediondo, deve cumprir, separadamente, os requisitos objetivos previstos para cada um dos crimes, sem que haja o estabelecimento de fração única mais grave devido à unificação das penas. 2. A Lei nº. 13.964/2019 – “Pacote Anticrime” –, em seu art. 112, “promoveu lacuna normativa na situação de agente condenado a crime hediondo ou equiparado que seja reincidente por delito comum, o que importou na analogia in
bonam
partem para aplicar o percentual de 40% para progressão de regime em tais casos”. (
...)”
(
AgRg
no HC 650.769/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021,
DJe
28/04/2021).”
(N.U 1014931-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022,
Publicado
no DJE 09/11/2022) (destaquei)

Dessa forma
,
verifica-se que assiste razão ao agravante, vez que, ao tempo dos crimes de estupro, lesão corporal e
ameaça,
o agravante não era reincidente, e, como visto, não cabe equiparação entre crime hediondo e comum,
no tocante à

incidência da fração
para fins de

progressão de regime.

Assim, mant
ém-se o
quantum
de 40% (quarenta por cento) sob a pena de 09 (nove) anos atinente ao crime de estupro, modificando, nesta via recursal, apenas o percentual fixado para os crimes comuns, incidindo, na espécie, o índice de 25% (vinte e cinco por cento) sob a pena de
9
(nove) meses e 05 (cinco) dias
referente
à
lesão corporal e ameaça
, tendo em vista que os crimes foram cometidos com violência e grave ameaça, conforme se extrai da sentença condenatória (Id. 152202687 – Pág. 28/47).

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso, para que seja aplicado o
quantum
de 25% (vinte e cinco por cento) em relação ao delito de
lesão corporal e ameaça
, para fins de progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023